Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-85.2021.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-85.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE REGINA ALVES DA SILVA - CPF: 943.250.571-53 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALEX ADRIANO DA SILVA MELLO - CPF: 019.744.691-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN GABRIEL DA SILVA MELLO - CPF: 040.900.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE DA SILVA SANTOS - CPF: 015.583.121-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE REGINA ALVES DA SILVA - CPF: 943.250.571-53 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU A APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A., E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO ESPÓLIO DE REGINA ALVES DA SILVA SANTOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CÓDIGO 203 VERSUS CÓDIGO 216. DISTINÇÃO ENTRE CONSIGNAÇÃO ADMINISTRATIVA E EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito, condenação à repetição simples do indébito e indenização a título de danos morais.

2. Recurso adesivo interposto visando majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco Bradesco S/A possui responsabilidade pelos descontos realizados sob código 203 no benefício previdenciário da autora; e (ii) analisar a validade da contratação de empréstimo consignado oriundo de cessão do Banco Mercantil do Brasil.

III. Razões de decidir

4. No âmbito da administração previdenciária, existe distinção técnica fundamental entre o código 203, que se refere usualmente à consignação de débitos administrativos com o INSS, e o código 216, que identifica empréstimos consignados bancários sobre a renda mensal.

5. A instituição financeira demonstrou documentalmente que mantém com a parte autora exclusivamente contrato de empréstimo consignado no 16018194, oriundo de cessão do Banco Mercantil do Brasil, com parcelas de R$ 490,30 sob código 216, anexando instrumento contratual assinado e comprovante de transferência bancária.

6. Os descontos impugnados de R$ 700,49 sob código 203 não possuem nexo de causalidade demonstrado com a instituição financeira ré, cabendo à parte autora o ônus probatório de demonstrar tal vinculação, nos termos do art. 373, I, do CPC, prova que não foi produzida.

7. A natureza administrativa da rubrica código 203 indica descontos realizados diretamente pelo INSS, não decorrentes de mútuo bancário privado, sendo indevida a responsabilização da instituição financeira por atos da Autarquia Previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Não há responsabilidade da instituição financeira por descontos previdenciários realizados sob código 203, que se referem a consignações administrativas do INSS, distintos dos empréstimos consignados bancários identificados pelo código 216. 2. O ônus de demonstrar o nexo causalidade entre os descontos impugnados e a conduta da instituição financeira incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14; CC, art. 286 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1000790-88.2021.8.11.0085, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2025; TJMT, NU 1000339-29.2022.8.11.0085, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Banco Bradesco S/A
e de
recurso adesivo
manejado pelo
Espólio de Regina Alves da Silva Santos,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Reparação Civil por Dano Moral
. A decisão recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito discutido, condenar a instituição financeira à repetição simples do indébito e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco S/A, alega que os débitos reclamados na inicial, lançados sob o código “203”, são realizados diretamente pelo INSS, não se confundindo com os descontos efetuados pelo próprio banco, os quais ocorrem sob o código “216”, razão pela qual sustenta não possuir responsabilidade sobre as deduções impugnadas.

Assevera que a única relação jurídica mantida com a parte autora refere-se ao contrato de empréstimo consignado no 016018194, originalmente firmado com o Banco Mercantil do Brasil e posteriormente cedido ao Banco Bradesco, juntando aos autos cópia do respectivo instrumento contratual assinado, bem como documentos pessoais da contratante.

Afirma que houve efetiva disponibilização do crédito na conta bancária da parte autora, conforme comprovante de transferência anexado, o que demonstraria a validade e a licitude do negócio jurídico, além do proveito econômico obtido pela apelada. Argumenta que a contratação observou todas as cautelas legais e normas de segurança, havendo manifestação inequívoca de vontade por parte da consumidora, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
e da autonomia da vontade das partes.

Destaca a inexistência de qualquer vício na prestação do serviço ou ato ilícito que configure responsabilidade civil, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, sem prova de abalo psíquico intenso a justificar condenação por danos morais. Sustenta que, na hipótese de manutenção da condenação, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se exorbitante, pleiteando sua minoração para evitar enriquecimento sem causa.

Alega, ainda, que não se verifica má-fé a justificar a repetição do indébito. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da anulação do contrato, requer a restituição do valor efetivamente creditado em favor da parte autora, com autorização para compensação, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade da contratação e a ausência de responsabilidade pelos descontos de código "203", ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais e a determinação de devolução/compensação dos valores creditados à autora.

O
Espólio de Regina Alves da Silva Santos
, em contrarrazões, impugna os argumentos do banco, defendendo a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, à inexistência de contratação válida e à ocorrência de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, o que configura dano moral
in re ipsa
.

No
Recurso Adesivo
, o
Espólio de Regina Alves da Silva Santos

insurge-se contra os valores fixados na sentença. Aduz que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais, revela-se insuficiente para reparar o dano sofrido e punir adequadamente a conduta da instituição financeira, pleiteando sua majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Assevera, ainda, que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação resultam em quantia irrisória (aproximadamente R$ 1.000,00), em afronta à dignidade da profissão, razão pela qual requer a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Por fim, requer o provimento do recurso adesivo para majorar a indenização por danos morais e os honorários advocatícios de sucumbência.

O Banco Bradesco S/A, por sua vez, em contrarrazões ao recurso adesivo, pugna pelo seu desprovimento, sustentando que a majoração pretendida caracterizaria enriquecimento sem causa, reiterando a legalidade de sua conduta.

Foi certificado que o
espólio de Regina Alves da Silva
é beneficiário da Justiça Gratuita (Id. 335658893) e o recolhimento do preparo recursal pelo
Banco Bradesco S/A
(Id. 335638397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Banco Bradesco S/A
e de
recurso adesivo
manejado pelo
Espólio de Regina Alves dos Santos,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Reparação Civil por Dano Moral
. A decisão recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito discutido, condenar a instituição financeira à repetição simples do indébito e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, constato a existência de todos os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
de ambos os recursos.

Depreende-se dos autos que a autora,
Regina Alves da Silva Santos
, ao consultar seu extrato previdenciário junto ao INSS, em agosto de 2020, identificou a ocorrência de
seis descontos mensais
no valor de
R$ 700,49
cada, lançados entre os meses de abril e setembro de 2020, incidentes sobre seu benefício de pensão por morte.

Para corroborar sua alegação, a autora anexou aos autos extratos de pagamentos do INSS, nos quais constam os descontos sob o
código 203
("Consignação") (Id. 335466354) e requereu a declaração de ilegalidade dos descontos realizados em sua pensão, o cancelamento do contrato que originou essas cobranças, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Posteriormente, a autora veio a óbito em
07/01/2023
, sendo o polo ativo da demanda regularizado mediante a habilitação de seus herdeiros legais Alex, Michele e Jonathan, passando a constar nos autos o
Espólio de Regina Alves da Silva Santos.

Em sede de apelação, o
Banco Bradesco S/A
sustenta a legalidade dos descontos realizados, alegando que decorrem de contrato oriundo de cessão de carteira firmada com o Banco Mercantil do Brasil. Afirma que a autora teria celebrado contrato de empréstimo consignado e efetivamente recebido os valores contratados em sua conta bancária.

Para tanto, juntou aos autos cópia da Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 16018194-1, supostamente assinada pela autora em
27/07/2020
, com previsão de parcelas mensais no valor de
R$ 490,30
, bem como comprovante de transferência bancária (TED) para conta de titularidade da autora junto à Caixa Econômica Federal (Id. 335466373).

O magistrado julgou os pedidos
procedentes
, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando o banco à restituição simples dos valores e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com o seguinte fundamento, transcrevo:

“(...)
Primeiramente, conforme apontado pela parte autora em sua impugnação, o contrato apresentado foi celebrado em julho de 2020, enquanto os descontos iniciaram em abril de 2020, o que evidencia uma contradição temporal.
Não é razoável que os descontos tenham iniciado antes mesmo da celebração do contrato.

Além disso, o valor das parcelas previsto no contrato apresentado (R$ 490,30) é divergente do valor efetivamente descontado do benefício da autora (R$ 700,49),
conforme demonstram os extratos do INSS juntados com a inicial.

Outro ponto relevante é que o requerido alega que os descontos decorrem de cessão de carteira do Banco Mercantil para o Bradesco,
mas não apresentou qualquer documento que comprove a efetiva cessão do crédito
, requisito essencial para legitimar a cobrança por instituição financeira diversa daquela com quem o contrato foi originalmente celebrado, nos termos do art. 286 do Código Civil.

Ademais, o banco requerido não apresentou qualquer justificativa plausível para o fato de estar realizando descontos no benefício previdenciário da autora em razão de empréstimo supostamente contratado por seu falecido marido.

Tal conduta viola o princípio da relatividade dos contratos, segundo o qual os efeitos do contrato só atingem as partes que nele intervieram, não podendo prejudicar terceiros. (...)” (Id. 335466461).

Em razão da sentença proferida, o Banco Bradesco interpôs Apelação Cível, buscando a reforma integral da decisão. Por sua vez, o Espólio de Regina Alves da Silva, interpôs Recurso Adesivo, com o objetivo de obter a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia recursal reside na responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora (NB 193.896.081-9), sob a rubrica/código “203”, no valor de R$ 700,49, bem como na validade da contratação e na configuração de danos morais.

A sentença recorrida fundamentou a condenação na premissa de que o contrato apresentado pelo Banco (parcelas de R$ 490,30) divergia dos descontos impugnados na inicial (R$ 700,49) e nas datas de início, concluindo pela inexistência de lastro para as cobranças e pela falha na prestação do serviço.

Contudo, analisando detidamente os autos e as razões recursais, vislumbro que a
sentença merece reforma.

De início, repiso que o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis:

“Art.373. O ônus da prova incumbe:

I-
ao autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse contexto, a parte autora instruiu a inicial com extratos do INSS (Id. 335465896) demonstrando descontos sob a rubrica
“CÓDIGO 203”
, no valor de R$ 700,49.

Ocorre que, no âmbito da administração de benefícios previdenciários, o
Código 203
refere-se, usualmente, a
“Consignação de Débito com o INSS”
(como devolução de benefícios recebidos indevidamente, pensão alimentícia, ou outros débitos administrativos junto à Autarquia), geralmente decorre de erros no cálculo ou concessão do benefício e
não a empréstimos consignados bancários
. Os empréstimos consignados firmados com instituições financeiras são identificados, via de regra, pelo
Código 216
(Empréstimo sobre a Renda Mensal).

No caso em tela, o próprio extrato juntado pela autora demonstra a distinção. Há descontos de R$ 490,30 sob o código 216 (referente ao contrato que o Banco comprovou a existência, cessão e transferência de valores – Contrato no 16018194, migrado para 418589031) e há os descontos impugnados de R$ 700,49 sob o código 203.

A instituição financeira apelante logrou êxito em demonstrar que a relação jurídica que mantém com a parte autora (oriunda de cessão do Banco Mercantil) refere-se ao contrato de parcelas de R$ 490,30, cuja regularidade foi comprovada pela juntada do
instrumento contratual assinado pela autora e do comprovante de transferência (TED) do valor mutuado para a conta da autora
(Id. 335466373).

Por outro lado, os descontos impugnados na exordial (R$ 700,49 - Cód. 203) não possuem nexo de causalidade demonstrado com a instituição financeira ré. O ônus de provar que o Banco Bradesco foi o ordenador da inclusão do desconto de código "203" incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, prova esta que não foi produzida. Ao revés, a natureza da rubrica (203) aponta para descontos de natureza administrativa da própria Autarquia Previdenciária ou decorrentes de outras obrigações que não o mútuo bancário privado.

Não se pode responsabilizar a instituição financeira por descontos realizados diretamente pelo INSS sob rubrica administrativa, mormente quando o Banco demonstra a regularidade da única contratação que de fato possui com a consumidora (código 216).

Diante disso, uma vez que a instituição financeira demonstrou documentalmente a ocorrência de cessão de crédito pelo Banco Mercantil, ocorrendo o refinanciamento da dívida e crédito em conta corrente da autora, não há que se falar em condenação do banco com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por consumidor em face de instituição financeira, objetivando o autor a declaração de nulidade da contratação de empréstimo consignado e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, além de compensação por danos morais, sob alegação de desconhecer o referido contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência ou não de contratação válida de empréstimo consignado entre o apelante e a instituição financeira apelada, capaz de justificar os descontos efetivados em benefício previdenciário e eventual cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, e responsabilidade objetiva pela prestação de serviços estabelecida no art. 14, ambos do referido diploma legal.
4. A validade do contrato restou suficientemente demonstrada pela instituição financeira apelada, mediante juntada aos autos de Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada pelo autor, bem como autorização expressa para realização dos descontos previdenciários
.
5. Não há vício de consentimento ou falha no dever de informação, visto que os documentos apresentados evidenciam que o apelante teve plena ciência da contratação, não havendo impugnação específica quanto à legitimidade dos documentos pela parte autora
.
6. A comprovação documental da contratação regular afasta qualquer ilicitude no agir da instituição financeira, descaracterizando eventual responsabilidade civil por danos morais ou restituição em dobro. 7. O autor não se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar a alegada inexistência do vínculo contratual, conforme impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A demonstração documental inequívoca da contratação regular de empréstimo consignado afasta a alegação de inexistência da obrigação contratual e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira. 2. Não se configura o dever de indenizar por danos morais ou restituir valores descontados quando a parte ré comprova satisfatoriamente a validade e legitimidade da contratação
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14; CC, art. 104; CPC, arts. 373, I e II, e 487.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1000339-29.2022.8.11.0085, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023; TJMT, NU 10063887520218110003, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2023; TJMG, Ap. Cível no 5000953-93.2021.8.13.0327, rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, j. 13/06/2024.”

(N.U 1000790-88.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025). (grifo nosso)

Dessa forma, o banco demonstrou que o contrato de R$ 490,30 (código 216), foi devidamente assinado, anexou documentos pessoais e comprovante de crédito em conta corrente da autora, desincumbindo-se do ônus do art. 373, II, do CPC, demonstrando a validade do negócio jurídico, o que afasta a alegação de fraude ou desconhecimento também em relação a este pacto, caso a irresignação da autora se estendesse a ele.

Portanto, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço atribuível ao
Banco Bradesco S/A
, não há que se falar em declaração de nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

O recurso adesivo interposto pelo Espólio visa a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

Considerando o provimento integral do recurso de apelação da parte ré, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, resta prejudicada a análise do recurso adesivo da parte autora, uma vez que a base de sua pretensão (existência de ato ilícito e dever de indenizar) foi afastada.

Com a reforma da sentença e a improcedência total dos pedidos, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a ausência de responsabilidade da instituição financeira pelos descontos impugnados (código 203) e a regularidade da contratação demonstrada nos autos. Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto pelo
ESPÓLIO DE REGINA ALVES DA SILVA SANTOS
.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026